Tribunal: TJDFT
Processo: 0703373-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME. CPC 1.040 II. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES VIA SERAJUD. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. O requerimento de inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, deve ser deferido independentemente de o credor demonstrar que não tem condições de realizar o cadastramento de forma extrajudicial, salvo se o magistrado vislumbrar dúvida razoável acerca da existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa – CDA (CPC 782 § 3o / Tema 1.026/STJ).
2. Retificou-se o acórdão e deu-se provimento ao agravo de instrumento do Distrito Federal.